Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. AUTORIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE E NÃO COMPENSAÇÃO. SENTENÇA DE EXONERAÇÃO. EFEITOS. CITAÇÃO. Em regra, os alimentos são irrepetíveis e não passíveis de compensação. Nos termos da Súmula 621 do STJ, a sentença de exoneração de alimentos tem efeitos a partir da citação do alimentante na demanda. Ainda que tenha sido autorizado o depósito judicial dos alimentos, apenas a partir da citação da ré na demanda de exoneração de alimentos a obrigação deixa de ser devida, razão pela qual correta a determinação do magistrado de origem que autoriza o levantamento de valores, pela alimentanda, depositados antes da citação dela na ação de exoneração.